Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707516-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA D E S P A C H O A parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo legal. Após, às partes para manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir. Brasília, 24 de junho de 2020 14:12:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador